Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Porém, sendo a operação celebrada com a agência de viagens em data posterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, resta afastada a responsabilidade dessa.
3. Recurso conhecido e provido.